Tribunal: TJPA
Processo: 0005769-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005769-07.2014.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANDREZA PEREIRA SANTA BRIGIDA PAMPOLHA, MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO, JOSE ROBERTO PINHEIRO CHARONE JUNIOR, ASSOC DOS DOCENTES DA ESC SUPERIOR DE EDUC FISICA DO PA, DIEX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP, SAULO MARCELO LIMA AFLALO, GISELE ANGELICA RIBEIRO SIQUEIRA, LUIZ HAROLDO DE MELO E SILVA, DANIEL LUIZ ROCHA PEREIRA, MURILO LUIZ ROCHA PEREIRA, ANTONIO AUGUSTO VULCAO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO COERENTEMENTE ABORDADO. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; neste sentido o fenômeno da contradição importa em erro formal e sua correção deve limitar-se à própria decisão e ser alheia à rediscussão da matéria;

2. Os embargantes, ora pretendem rediscutir o conteúdo do julgado, ora buscam imprimir interpretação diversa da expressão contida no
decisum,
que reflete fielmente o entendimento do órgão julgador. Daí porque não há vícios a se reconhecer no acórdão, que deve ser confirmado nos termos em que se erigiu;

3. Ausentes os vícios formais deduzidos, revelando-se a mera insurgência dos embargantes ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC;

4.Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer
vício formal
a ser sanado no acórdão,
conhecer

e deixar de acolher
os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SAULO MARCELO DE LIMA AFLALO (Id. 4316637), MARCOS VINÍCIOS EIRÓ DO NASCIMENTO (Id. 4316639) e GISELE ANGÉLICA RIBEIRO DE SIQUEIRA

(Id. 4316640)
em face do Acórdão 199038 (Id. 4316635), que, nos autos da ação de improbidade administrativa,
deu parcial provimento à apelação (Id. 4316556), para anular a sentença em face de uma parte dos réus e reformá-la no tocante ao mais do polo passivo da lide.

Em suas razões,
Saulo Marcelo de Lima Aflalo

aponta erros materiais no julgado, alegando
: inexistência de ofensa da sentença ao princípio da inalterabilidade das decisões; adequação do recurso interposto contra decisão de recebimento da inicial e constrição financeira e necessidade de indicação do prejuízo ao erário ou de dolo ao agir, como balizas à ordem de constrição patrimonial;
sustenta possível a revisão do acórdão sob tais fundamentos pela via dos embargos de declaração, porquanto contemplam vício de contradição; e pugna pelo prequestionamento da matéria. Requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição, com efeitos infringentes de reforma da sentença e indeferimento da inicial.

Marcos Vinícios Eiró do
Nascimento

indica omissão na parte dispositiva do acórdão, afirmando dissonar do conteúdo do julgado, que anulou a sentença em relação a parte dos réus, mas que reconheceu sua validade em relação a ele, sem que tal constasse do dispositivo.
Sustenta que tal omissão induziu à conclusão pelo recebimento da inicial em face dele, mantendo as medidas cautelares consistentes na constrição de seus bens. Pugna pelo acolhimento do recurso, para suprir a omissão e fazer constar do dispositivo o indeferimento da exordial.

A embargante
Gisele Angélica Ribeiro de Siqueira
afirma que o acórdão foi omisso, à medida em que anulou a sentença apelada e retomou os efeitos da decisão interlocutória que recebeu a inicial, sem se pronunciar sobre a possibilidade de o grupo de réus, que não sofreu os efeitos da sentença, poderia recorrer da interlocutória, visto que, no caso da embargante, que havia interposto agravo de instrumento, este perdeu o objeto com a superveniência da sentença que se retratou da interlocutória e rejeitou a inicial. Sustenta contradição no acórdão em relação à exordial e aos documentos dos autos.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e, sob os efeitos infringentes, reformar o acórdão para rejeitar a inicial.

Contrarrazões (Ids. 4316641 a 4316641), infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento dos embargos com a manutenção do
decisum.

Requerimento da empresa Via Sul Engenharia LTDA (Id. 4316649), requerendo seu ingresso na lide como terceira interessada, bem como o desbloqueio de imóvel de propriedade da apelada, ADESEF, com exame prejudicado face ausência de competência, segundo decisão de Id. 4316654.

Pedidos de retratação da Via Sul LTDA. (Id. 4455208) e da ADESEF (Id. 4499731), recebidos como agravos internos (Id. 4574681), restando não conhecido o primeiro, e desprovido o segundo, nos moldes do acórdão de Id. 5052690.

Deferida prioridade processual na tramitação do processo (Id. 6107762).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/2015, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

São os termos dispositivos do
decisum
embargado:

Ante o exposto,
conheço
do reexame necessário e da apelação
; dou parcial provimento ao apelo,
para
acolher a preliminar de violação ao princípio da inalterabilidade da decisão, e
desconstituir a sentença
em relação aos apelados
Andreza Pereira Santa Brígida Pampolha, Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF, Luiz Haroldo de Melo e Silva, Saulo Marcelo Lima Aflalo, DIEX Construções e Engenharia LTDA, Daniel Luiz Rocha Pereira e Murilo Luiz Rocha Pereira
. No mérito,
reformo em parte a sentença,
para
receber a inicial
de improbidade administrativa

em relação aos apelados
Marcos Vinícius Eiró do Nascimento
e
Gisele Angélica Ribeiro de Siqueira,

determinando o retorno dos autos à origem para a instrução do feito. Em consequência, ficam restabelecidos os efeitos da ordem de bloqueio patrimonial, encartada na decisão de fls. 603/611 em face de todos os réus remanescentes na demanda. Em reexame necessário, sentença
desconstituída
em face do primeiro grupo de apelados;
reformada
quanto a
Marcos Vinícius Eiró do Nascimento
e
Gisele Angélica Ribeiro de Siqueira;
e
confirmada
em face de
José Roberto Charone Júnior.
Tudo nos termos da fundamentação.

Para melhor compreensão do contexto fático dos autos, esclareço que:

A sentença recorrida impôs retratação a decisão anterior do juízo pelo recebimento da inicial de improbidade, sendo que, somente a ré Gisele Siqueira havia agravado da decisão, e os réus Marcos Eiró do Nascimento e José Charone Junior não haviam sido citados quando proferida a interlocutória. Daí porque a retratação foi considerada válida para eles, mediante o que o acórdão adentrou o mérito para reformar a sentença.

Quanto os demais réus, já citados e que não impugnaram o recebimento da inicial, a retratação se deu de ofício, levando ao acolhimento da preliminar com a nulidade da sentença e consequente restabelecimento da interlocutória que recebeu a exordial, tendo sido devolvido o prazo recursal para este grupo do polo passivo.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a omissões e contradições, bem como a erros materiais do julgado, o que passo a examinar, individualmente, nos termos a saber:

·

Saulo Marcelo de Lima Aflalo

O embargante sustenta suas razões em vetores que considera equivocados no acórdão. São eles: inexistência de ofensa da sentença ao princípio da inalterabilidade das decisões; adequação do recurso interposto contra decisão de recebimento da inicial; e necessidade de indicação do prejuízo ao erário ou de dolo ao agir, como balizas à ordem de constrição patrimonial.

A sentença foi anulada em face do embargante.

As duas primeiras premissas lançadas no recurso traduzem o oposto daquelas formuladas no
decisum
embargado. Isto porque a nulidade da sentença foi motivada pelo reconhecimento de sua ofensa ao princípio da inalterabilidade das decisões, na medida em que rejeitou a inicial em retratação de decisão anterior, não impugnada pelo réu.

Malgrado o ora embargante tenha desafiado a decisão por agravo de instrumento, limitou-se a impugnar a segunda parte da interlocutória, consistente na cautelar de bloqueio financeiro. Logo, o acórdão reputou intocado o capítulo referente ao recebimento da exordial. É sobre tal conclusão que se opõe o embargante, quando assegura que teria agravado da totalidade da interlocutória.

Quanto à terceira premissa, não foi diretamente veiculada no exame da preliminar (acolhida em face do embargante). Todavia, por constar da segunda parte da decisão que recebeu a inicial, para justificar a conclusão pela não impugnação desta parte da interlocutória pelos réus que agravaram tão somente da constrição financeira, em sede preliminar, o acórdão teceu as considerações que transcrevo:

Do teor da sentença, exsurge que a matéria submetida ao exame se restringiu ao recebimento da ação. Em verdade, foi este o único tema sobre o qual se debruçou o juízo sentenciante, com a devida fundamentação. Já no tocante às constrições patrimoniais, em virtude de figurarem na qualidade de acessórios do recebimento da inicial, produto da interlocutória retratada na sentença, esta deixou de fundamentar a determinação de desbloqueio de bens, tendo se limitado a tão somente expedir as determinações pertinentes.

Daí se extraem duas conclusões possíveis: uma pela nulidade da sentença, porquanto imotivada; e outra pela desnecessidade de motivação, dado ser mero corolário do não recebimento da inicial, proferido em sede de retratação.

Na primeira hipótese, os recursos interpostos, que, em tese, validariam a retratação neste ponto, em face da provocação veiculada ao juízo, não se aproveitam a legitimar a sentença, haja vista que, à mingua de fundamentação, lhe inflige a nulidade, por violação à disposição do inciso IX, do art. 93, da CF/88 e do Tema 339/STF, assentado no julgamento do AI 791292/PE, em sede de repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, cuja tese restou assim firmada:

Tema 339/STF

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Sob o segundo viés, a motivação da decisão vê-se dispensada em razão de seu caráter acessório do recebimento da inicial, que, sob esta ótica, importaria na matéria principal do juízo de retratação. Ainda aqui, não se aproveita o conteúdo da novel decisão (definitiva), diante do pedido isolado de reforma acerca das constrições financeiras. É que, segundo a máxima jurídica de que o acessório deve seguir a sorte do principal, decerto que o enfrentamento do recebimento da exordial se perfazia imprescindível ao conteúdo dos recursos.

Em termos simples, não há meio de se obter o subsidiário à mingua do principal, sob pena de malferimento da lógica processual e da própria motivação do julgado, que, caso concebido de forma independente, como foi tratado nos recursos em tela, deveria conter fundamentação própria, o que não se deu na espécie.

Nesta toada, concluo que a questão afeta aos bloqueios patrimoniais, tratada em isolado, não alcança o efeito devolutivo inerente aos recursos, porquanto diretamente dependente do recebimento da inicial, de modo que somente remanesce possível nesta hipótese. Daí porque cumpriria o enfrentamento desta matéria, para, então adentrar-se no plano do cabimento da medida cautelar em relevo; sobretudo porque, acaso rejeitada a exordial, por via de consequência, perde o sentido a manutenção da constrição.

Por estes motivos, reputo também inservíveis a autorizar a retratação do juízo aqueles recursos que contemplaram exclusivamente a ordem de bloqueio patrimonial. Daí resulta que, também em relação aos apelados inseridos neste grupo, a sentença padece de nulidade absoluta.

Posto isto, declaro
nula a sentença
em relação aos apelados
Andreza Pereira Santa Brígida Pampolha, Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF, Luiz Haroldo de Melo e Silva, Saulo Marcelo Lima Aflalo, DIEX Construções e Engenharia LTDA, Daniel Luiz Rocha Pereira e Murilo Luiz Rocha Pereira.
Devem, portanto, ser restabelecidos os efeitos da decisão interlocutória que recebeu a exordial e determinou as contrições patrimoniais, em face destes réus. Tudo porquanto inválida a retratação consubstanciada na sentença apelada.

Por via de consequência, resta prejudicado o exame das preliminares suscitadas em contrarrazões.

Consigno, por fim, que os agravos de instrumento, que impugnaram tão somente as constrições financeiras deferidas naquela primeira decisão (processo nº 0003027-05.2015.814.0000 – Andreza Pereira Santabrígida Pampolha; processo nº 0003238-41.2015.814.0000 – Luiz Haroldo de Melo e Silva; processo nº 0003218-50.2015.814.0000 – ADESEF) já foram monocraticamente julgados prejudicados em função da sentença superveniente, em decisões que proferi, respectivamente, em 28/05/2015 e 17/06/2015 (dois últimos).

Desta sorte, não tendo sido examinado o mérito dos agravos de instrumento citados; e, com a revitalização da decisão então agravada, instaurada nesta ocasião, para evitar prejuízo ao direito de defesa dos réus, deverá lhes ser devolvido o prazo para recorrer, tendo como termo inicial a publicação deste julgamento.

Com estas considerações,
acolho a preliminar.

De toda sorte, da mera leitura dos vícios apontados pelo embargante, dessume-se seu caráter meritório, visto discutir as razões de decidir do acórdão. Não obstante o recurso designe de contradições os erros que identifica no julgado, tal não alberga o condão de transmutar a natureza da pretensão deduzida.

Desta feita, desnecessárias maiores digressões para deixar de acolher os embargos face à visível pretensão de rediscussão do conteúdo do julgado, o que não encontra eco nesta via estritamente formal de reexame.

·

Marcos Vinícios Eiró do Nascimento

O embargante reclama de omissão na parte dispositiva, que deduz incoerente com o conteúdo do
decisum
, na medida em que anulou a sentença em relação a parte dos réus, mas que reconheceu sua validade em relação a ele, sem que tal constasse do dispositivo, recaindo no aparente recebimento da inicial.

Neste ponto, importa acentuar que os aclaratórios buscam confundir a lógica e a conclusão do julgado. É que, de fato, a sentença que rejeitou a inicial foi tomada como válida em relação ao embargante, que não fora citado ao tempo da interlocutória, o que autorizou a retratação do juízo.

Ocorre que, após afastar a preliminar em relação ao embargante, o acórdão adentrou o mérito da sentença para reformá-la no sentido de recebimento da exordial. Este ponto, o embargante deixou de considerar em suas razões.

Vide excerto de interesse do julgado:

À fl. 132, consta despacho do então Secretário da SEEL,
Marcos Vinícius Eiró do Nascimento
, também datado de 18/07/2011, encaminhando o pedido à assessoria jurídica, à guisa de viabilizar o atendimento do pleito. Ainda, no mesmo dia, o assessor jurídico,
José Roberto Charone Júnior,
respondeu à consulta, afirmando, às fls. 133/137, que após análise acurada dos documentos e à luz das disposições normativas pertinentes, o requerimento atendia aos requisitos mínimos afetos à celebração de convênio com a Administração Pública, opinando por seu deferimento.

(.....)

Dos fatos articulados e do conjunto probatório apontado, em cotejo com a norma jurídica vigente, é de fácil conclusão que os indícios da prática de atos de improbidade, aos quais se limita este exame perfunctório, restam presentes na espécie.

(....)

Quanto à individualização da responsabilidade dos apelantes, anoto o que segue:

1.

Marcos Vinícius Eiró do Nascimento
, secretário de Estado, representante legal da SEEL, sendo inerente ao cargo a prática de atos em nome do órgão.

Saliento que, na espécie, os atos do Secretário albergam ambas as fases do convênio, tanto a interna (que antecede a publicação), porquanto signatário do termo de convênio e ordenador de despesas; quanto a fase externa (execução do convênio), na medida em que a alínea “d”, do Item I, da cláusula segunda c/c cláusula nona, do convênio, impõem à SEEL, enquanto concedente, a obrigação pela fiscalização da execução do convênio, devendo, inclusive, nomear o fiscal do contrato, nos termos da alínea “g” da cláusula segunda.

Assim, na medida em que os autos ostentam indícios de violação aos princípios da administração pública, na fase preparatória do convênio; e de prejuízo ao erário durante sua execução, notadamente, em face da terceirização do serviço, máxime à míngua de dispensa de licitação, com pagamentos à maior, decerto presentes os indícios da prática tipificada nos arts. 10 e 11, da Lei de Improbidade, com possibilidade de dano ao erário e violação dos princípios administrativos;

(....)

Assim, entendo presentes os indícios de autoria e materialidade dos atos ímprobos em relevo,
sendo mister que se apurem os fatos,
para então concluir pela incidência ou não da prática indicada na exordial, em relação aos apelados ao norte identificados. Isto confronta os termos da sentença, cujos argumentos não devem prosperar porquanto inaplicáveis à espécie, pelo seguinte:

(....)

Posto isto, deve a sentença ser reformada, com o recebimento da inicial e prosseguimento do feito em relação aos ora apelados
Marcos Vinícius Eiró do Nascimento e Gisele Angélica Ribeiro de Siqueira.

À luz da fundamentação em epígrafe, não há se falar em contradição no acórdão, porquanto expressou os exatos termos intencionados pelo órgão julgador, que resultaram no recebimento da inicial e consequente constrição patrimonial do ora embargante. Portanto, não comporta acolhimento aos embargos de declaração.

·

Gisele Angélica Ribeiro de Siqueira

Afirma a embargante que o acórdão foi omisso ao anular a sentença e retomar os efeitos da decisão interlocutória que recebeu a inicial, sem se pronunciar sobre a possibilidade de o grupo de réus, que não sofreu os efeitos da sentença, poder recorrer da interlocutória, visto que, em seu caso, que havia interposto agravo de instrumento, este perdeu o objeto com a superveniência da sentença que se retratou da interlocutória e rejeitou a inicial. Sustenta, ainda, contradição no acórdão em relação à exordial e aos documentos dos autos.

A sentença foi reformada em face da embargante. Logo, esta compõe o grupo afetado pelos efeitos da sentença, ao contrário da formulação recursal. Tendo o acórdão reformado a sentença, para receber a inicial e determinar o processamento do feito, não há se falar em possibilidade de recorrer da interlocutória.

Em verdade, a embargante já havia exercido seu direito ao duplo grau de jurisdição em face da decisão que agravou. Neste particular, o acórdão reconheceu a retratação encartada na sentença justamente por força dos efeitos do agravo de instrumento, que ali se exauriram.

Sobrevindo a sentença, notadamente, inaugurou-se outra fase do processo, não havendo o que declarar acerca da decisão interlocutória, já superada no acórdão em relação à ora embargante.

Quanto ao outro grupo, inserido no contexto de nulidade da sentença, com o restabelecimento da interlocutória que recebeu a exordial, cumpria, por segurança jurídica, delinear o destino da faculdade de recorrer da decisão, o que foi regiamente consignado no acordão, conforme transcrição já feita acima, que reitero para melhor didática:

Posto isto, declaro
nula a sentença
em relação aos apelados
Andreza Pereira Santa Brígida Pampolha, Associação dos Docentes da Escola Superior de Educação Física – ADESEF, Luiz Haroldo de Melo e Silva, Saulo Marcelo Lima Aflalo, DIEX Construções e Engenharia LTDA, Daniel Luiz Rocha Pereira e Murilo Luiz Rocha Pereira.
Devem, portanto, ser restabelecidos os efeitos da decisão interlocutória que recebeu a exordial e determinou as contrições patrimoniais, em face destes réus. Tudo porquanto inválida a retratação consubstanciada na sentença apelada.

Por via de consequência, resta prejudicado o exame das preliminares suscitadas em contrarrazões.

Consigno, por fim, que os agravos de instrumento, que impugnaram tão somente as constrições financeiras deferidas naquela primeira decisão (processo nº 0003027-05.2015.814.0000 – Andreza Pereira Santabrígida Pampolha; processo nº 0003238-41.2015.814.0000 – Luiz Haroldo de Melo e Silva; processo nº 0003218-50.2015.814.0000 – ADESEF) já foram monocraticamente julgados prejudicados em função da sentença superveniente, em decisões que proferi, respectivamente, em 28/05/2015 e 17/06/2015 (dois últimos).

Desta sorte, não tendo sido examinado o mérito dos agravos de instrumento citados; e, com a revitalização da decisão então agravada, instaurada nesta ocasião, para evitar prejuízo ao direito de defesa dos réus, deverá lhes ser devolvido o prazo para recorrer, tendo como termo inicial a publicação deste julgamento.

Com estas considerações,
acolho a preliminar.

Sendo assim, não há omissão a ser sanada no julgado.

Quanto às contradições deduzidas no recurso, ressalto serem comparativas do acórdão com a exordial e a prova dos autos.

O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a contradição concebida como vício formal deve limitar-se ao próprio julgado, de modo que seja ele mesmo a se contradizer, sendo os fundamentos dissonantes da conclusão, ou mesmo entre si.

Nesta esteira, a formatação das razões recursais, de plano, já afasta a demonstração de vício formal no julgado, dado que o juízo valorativo dos argumentos da inicial, em relação ao conteúdo probatório, nada mais é do que a prestação jurisdicional em si mesma, impassível de impugnação por esta via corretiva.

Quanto ao prequestionamento, o pedido sofre prejuízo na sistemática do CPC vigente, que inaugurou o instituto do prequestionamento tácito, caracterizado pela presunção do debate da matéria contida no julgamento da apelação. Logo, ausente omissão no julgamento do apelo, não há se falar em necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício formal
a ser sanado no acórdão,
conheço

e deixo de acolher
os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/10/2021